Tribunal: TJMT
Processo: 1028409-83.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028409-83.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), AMAURY DE ANDRADE MEDEIROS - CPF: 295.785.076-15 (AGRAVADO), VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 005.239.361-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PRELIMINAR DE CHAMAMENTO AO PROCESSO DA UNIÃO FEDERAL E DO BACEN – DESNECESSIDADE – CREDOR PODE REQUERER O CUMPRIMENTO DA PRESTAÇÃO DE QUALQUER UM DOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – CABIMENTO – JUROS E CORREÇÃO – CITAÇÃO NA AÇÃO COLETIVA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Embora reconhecida a solidariedade entre União, Banco Central e o banco agravante, é possível o direcionamento do cumprimento provisório a qualquer um dos devedores solidários, razão pela qual não há necessidade de chamamento do feito do Banco Central do Brasil e da União Federal e nem mesmo da remessa à Justiça Federal.

Nos termos do artigo 6o, VIII, CDC, é devida a inversão do ônus da prova para facilitação da defesa dos direitos do consumidor, quando houver verossimilhança na alegação ou quando for ele hipossuficiente, sendo que no presente caso restou demonstrado a mínima relação jurídica entre as partes com a juntada da cédula rural.

Os juros de mora sobre os valores existentes nas cadernetas de poupança incidem a partir da data da citação para a ação coletiva.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1028409-83.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO: AMAURY DE ANDRADE MEDEIROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dr. João Filho de Almeida Portela
, que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 1018469-22.2022.8.11.0003, ajuizado por
AMAURY DE ANDRADE MEDEIROS
, em sede de decisão saneadora, rejeitou as preliminares de (I) chamamento ao processo da União e BACEN; (II) declaração de incompetência do Juízo e remessa dos autos à Justiça Federal; (III) inépcia da petição inicial pela ausência dos documentos indispensáveis à propositura da pretensão, bem como determinou a inversão do ônus da prova e a incidência de juros de mora desde a citação na ação civil pública, determinando a produção de prova pericial para verificação dos cálculos.

Em suas razões recursais, o banco agravante insiste nas teses, pugnado pela reforma da decisão recorrida para que: a) seja determinado o Chamamento ao Processo da União Federal e do Bacen, para compor o polo passivo da lide; b) seja declarada a incompetência do Juízo Estadual para processar o feito e seja determinada a remessa dos autos para a Justiça Federal; c) seja afastada a aplicação do CDC e inversão do ônus da prova; d) seja considerada o termo inicial dos juros de mora a partir da citação na presente liquidação/cumprimento de sentença (id. 192778678).

Não houve pedido de tutela de urgência a ser apreciado (Id. 192898189)

A parte agravada apresentou contraminuta em id. 198963671, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preparo devidamente recolhido (id. 192820652).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O objeto do recurso reside na análise da decisão agravada por meio da qual o Magistrado singular em sede de decisão saneadora, rejeitou as preliminares de (I) chamamento ao processo da União e BACEN; (II) declaração de incompetência do Juízo e remessa dos autos à Justiça Federal; (III) inépcia da petição inicial pela ausência dos documentos indispensáveis à propositura da pretensão, bem como determinou a inversão do ônus da prova e a incidência de juros de mora desde a citação na ação civil pública, determinando a produção de prova pericial para verificação dos cálculos.

Inconformado, o banco-agravante insiste nas teses, pugnado pela reforma da decisão recorrida para que: a) seja determinado o Chamamento ao Processo da União Federal e do Bacen, para compor o polo passivo da lide; b) seja declarada a incompetência do Juízo Estadual para processar o feito e seja determinada a remessa dos autos para a Justiça Federal; c) seja afastada a aplicação do CDC e inversão do ônus da prova; d) seja considerada o termo inicial dos juros de mora a partir da citação na presente liquidação/cumprimento de sentença.

Pois bem. Inicialmente, impende ressaltar que, o Banco do Brasil S/A, a União e o Banco Central, respondem pela integralidade do débito, sendo facultado ao requerente promover a liquidação de sentença em face de todos ou apenas de um deles, conforme dispõe o artigo 275 do Código Civil, in verbis:

“
Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto.

Parágrafo único. Não importará renúncia da solidariedade a propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores.”

O fato de a condenação indenizatória ter sido proferida pela Justiça Federal não implica, necessariamente, que a liquidação e a execução também se devam fazer perante juízo federal – quando a liquidação e a execução se devam fazer em juízo diverso daquele em que tramitou o processo.

No presente caso, o autor utilizou de sua faculdade conferida – nos termos de orientação jurisprudencial sedimentada pelo STJ em sede de recurso repetitivo (STJ, Resp 1.243.887, Corte Especial, Luís Felipe Salomão, DJe 12/12/2011) – de ajuizar a liquidação e execução individual de sentença coletiva no foro de seu domicílio, não no juízo principal, o qual tramitara a ação coletiva, uma vez que ausente parte com competência própria da Justiça Federal.

É inexistente a excepcional razão jurídica – competência funcional do juízo que processou a causa em primeira instância para liquidar e cumprir a sentença/acórdão (CPC, artigo 516, II) – que tem levado o STJ a manter a Justiça Federal competente para o cumprimento de sentença quando não mais subsistam os entes federais que justificaram sua competência na fase de conhecimento. Portanto, o autor optou por desvincular-se, para liquidação e execução, do juízo federal (3a Vara da JFDF) onde tramitou a causa, não havendo em se falar em chamamento ao feito da União e Banco Central do Brasil, assim como de deslocamento da competência para processar o feito à Justiça Federal.

Sobre o tema, faço menção aos seguintes precedentes desta Casa:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA ORIUNDA DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.0008514-1 - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - DEVOLUÇÃO DA DIFERENÇA DA CORREÇÃO MONETÁRIA EM CÉDULAS DE CRÉDITO RURAIS - LITISCONSÓRCIO PASSIVO E CHAMAMENTO AO PROCESSO - INDEFERIDOS - CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DOS REQUERIDOS NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA - LIQUIDAÇÃO PROMOVIDA APENAS CONTRA O BANCO DO BRASIL S.A. - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL - DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS JÁ APRESENTADOS NA ORIGEM - ART. 1.000 DO CPC - ATO INCOMPATÍVEL COM O INTERESSE DE RECORRER - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO - VÍCIOS NÃO VERIFICADOS - MATÉRIAS DEVIDAMENTE ENFRENTADAS NO ACÓRDÃO - REDISCUSSÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO.

Com a condenação solidária dos requeridos na Ação Civil Pública é facultado ao credor optar contra quem pretende executar o título judicial, nos termos do art. 275 do CC, de modo que se revela desnecessária a formação de litisconsórcio passivo ou o chamamento ao processo.

Ajuizada a ação apenas em face do Banco do Brasil S.A., sem a presença de nenhum dos entes federais elencados no art. 109, I, da Constituição Federal, não há falar em incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar a liquidação individual de sentença coletiva.

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria”.
(N.U 1021856-20.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2023, Publicado no DJE 30/11/2023)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – DESPACHO SANEADOR – REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE CHAMAMENTO AO PROCESSO DA UNIÃO FEDERAL E DO BACEN – DESNECESSIDADE – COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DA JUSTIÇA FEFERAL – NÃO VERIFICADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Com a condenação solidária dos requeridos na Ação Civil Pública é facultado ao credor optar contra quem pretende executar o título judicial, nos termos do artigo 275 do CC, de modo que se revela desnecessária a formação de litisconsórcio passivo ou o chamamento ao processo. Ajuizada a ação apenas em face do Banco do Brasil S.A., sem a presença de nenhum dos entes federais elencados no artigo 109, I, da Constituição Federal, não há falar em incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar a liquidação individual de sentença coletiva”

(TJ-MT - AI: 10113967120238110000, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 26/07/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/07/2023)

Do mesmo modo, salienta-se que a relação firmada entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, pois o recorrido se enquadra na categoria de consumidor e o banco na de fornecedor (arts. 2a e 3o do CDC).

Ademais, a aplicação do CDC às relações de consumo que envolvam instituições financeiras encontra-se consolidada na jurisprudência pátria e na súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis: "o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
".

Nesse contexto, e nos termos do artigo 6o, VIII, CDC, mostra-se cabível a inversão do ônus da prova para facilitação da defesa dos direitos do consumidor, quando houver verossimilhança na alegação ou quando for ele hipossuficiente, até mesmo porque no presente caso restou demonstrado a mínima relação jurídica entre as partes com a juntada das cédulas bancárias.

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO CONSUMERISTA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - CABIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Nas demandas envolvendo a revisão de contratos bancários, aplica-se o princípio da inversão do ônus da prova, consagrado pelo artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, a fim de facilitar a defesa dos direitos do consumidor”.
(N.U 1017632-10.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 15/02/2022)

Acerca do momento da incidência dos juros de mora, o Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que são devidos a partir da citação na ação civil pública e não na ação de cumprimento individual, como pretende o agravante.

A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça não destoa do acima mensurado, vejamos:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – CONVERSÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – SOBRESTAMENTO – TEMA 1169 – INAPLICABILIDADE - CHAMAMENTO AO PROCESSO - UNIÃO E BANCEN – DESCABIMENTO –COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – AFASTADA –
JUROS E CORREÇÃO – CITAÇÃO NA AÇÃO COLETIVA -
HONORÁRIOS – EQUIDADE – INAPLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. In casu, a ordem de sobrestamento prolatada na afetação do Tema 1169 do STJ não se adequa aos autos, uma vez que o feito já tramita pelo rito da liquidação de sentença. Tratando-se de execução individual de ação civil coletiva, em que houve a condenação solidária dos requeridos, é facultado ao credor o direcionamento do cumprimento provisório da sentença a qualquer um dos devedores solidários, inexistindo litisconsórcio passivo necessário entre os entes, eis que todos respondem pela integralidade do débito, de sorte que fica a critério da parte exequente ingressar contra qualquer um deles, como dispõe o art. 275 do CC, sendo descabido o chamamento ao processo. Proposta a execução provisória contra o Banco do Brasil, porquanto sociedade de economia mista, não há que se falar em competência da Justiça Federal.
Os juros de mora sobre os valores existentes nas cadernetas de poupança incidem a partir da data da citação para a ação coletiva
. Ao julgar o REsp n. 1.877.883/SP sob o rito dos recursos repetitivos (tema 1.076), a Corte Especial do STJ, concluiu pela absoluta excepcionalidade do arbitramento da verba honorária por equidade, inaplicável ao caso. Recurso desprovido
” (TJ-MT - AI: 10134050620238110000, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 19/07/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/07/2023)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PRELIMINAR DE CHAMAMENTO AO PROCESSO DA UNIÃO FEDERAL E DO BACEN – DESNECESSIDADE – CREDOR PODE REQUERER O CUMPRIMENTO DA PRESTAÇÃO DE QUALQUER UM DOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – CABIMENTO –
JUROS E CORREÇÃO – CITAÇÃO NA AÇÃO COLETIVA –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Embora reconhecida a solidariedade entre União, Banco Central e o banco agravante, é possível o direcionamento do cumprimento provisório a qualquer um dos devedores solidários, razão pela qual não há necessidade de chamamento do feito do Banco Central do Brasil e da União Federal e nem mesmo da remessa à Justiça Federal.

Nos termos do artigo 6o, VIII, CDC, é devida a inversão do ônus da prova para facilitação da defesa dos direitos do consumidor, quando houver verossimilhança na alegação ou quando for ele hipossuficiente, sendo que no presente caso restou demonstrado a mínima relação jurídica entre as partes com a juntada da cédula rural.

Os juros de mora sobre os valores existentes nas cadernetas de poupança incidem a partir da data da citação para a ação coletiva”.

(N.U 1022680-76.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2023, Publicado no DJE 02/12/2023)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024